Tribunal: TJSP
Processo: 2035202-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035202-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIONE
SOUZA LIMA, é agravado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035202-09.2020.8.26.0000 -Voto no 33.490 - rtt
2
Voto no 33.490
Processo no: 2035202-09.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: DIONE SOUZA LIMA
Agravado: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO PADRONIZADOS
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça. Ajuizamento da ação em comarca distinta do domicílio da
autora e contratação de banca particular de advogados. Ausência
de impugnação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Violação
ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face do teor da r. decisão de fls. 33/34 dos autos principais, que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça.
A autora recorre, requerendo, em suma, a reforma
da r. decisão recorrida.
Parte agravada não citada.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A r. decisão recorrida indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça fundamentando que a alegação de hipossuficiência
financeira é incompatível com o ajuizamento da ação em comarca distinta do
domicílio da requerente, bem como pela contratação de advogado particular.
In verbis: “Vistos. Indefiro o benefício da gratuidade processual. De proêmio,
observo que há fortes indícios de utilização predatória do Judiciário, com
ajuizamento de demandas na casa dos milhares pelos patronos do
requerente, a demonstrar litigância exagerada, provavelmente sem
fundamento, impondo ao Juízo cautela na análise dos pleitos de gratuidade
judiciária, a fim de evitar aventuras jurídicas e não onerar sobremaneira o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035202-09.2020.8.26.0000 -Voto no 33.490 - rtt
3
Estado. Diante disso, verifico que o autor reside em Suzano e contratou
advogado particular, com escritório localizado nesta Capital, para ajuizar a
presente ação em Comarca diversa daquela de seu domicílio, renunciando à
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e, assim,
demonstrando ter condições de deslocar-se para a Comarca da Capital a fim
de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de
outros atos judiciais que dependem de sua presença. Ora, a alegação de
hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro
privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, arcar com os ônus de
sua escolha. Comprove o autor o recolhimento das custas, no prazo de quinze
dias, sob pena de indeferimento da inicial. Indefiro, desde já, a tutela
antecipada. A petição inicial é genérica e padronizada, não se podendo
atestar a verossimilhança das alegações autorais. Não bastasse, a autora
possui a anotação em seu nome há mais de três anos, restando afastada a
alegada urgência. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há
que se falar em concessão de tutela antecipada. Ademais, observa-se que na
mesma data de distribuição da presente demanda, a autora distribuiu
também
os
Processos
n.o
1007082-61.2020.8.26.0100
e
n.o
1007076-54.2020.8.26.0100 nesta Comarca, com a mesma estrutura de
fundamentação. O documento acostado a fls. 31/32, no entanto, não mostra
essas outras negativações em nome do autor. Junte o autor certidão idônea,
completa e atualizada do SCPC e SERASA, no mesmo prazo. Int.”
A autora, nas presentes razões recursais, sustenta sua
hipossuficiência financeira. Contudo, em nenhum momento impugna os
fundamentos da r. decisão recorrida.
O artigo 1.016 do Código de Processo Civil dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035202-09.2020.8.26.0000 -Voto no 33.490 - rtt
4
como requisitos do recurso de agravo de instrumento a exposição do fato e do
direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da
decisão e o próprio pedido.
Em suma, com o devido respeito, nas presentes
razões recursais não foi indicado eventual error in judicando.
Como é cediço, o recurso deve impugnar
expressamente os fundamentos da r. decisão recorrida, não sendo suficiente a
abordagem genérica a teses de direito, dispositivos legais e precedentes
jurisprudências.
É imprescindível a efetiva indicação do error in
procedente ou in judicando. Nessa esteira, “O recurso tem sua razão de ser na
decisão recorrida, que é o seu objeto, que justifica sua interposição, sendo o
enfrentamento da decisão condição sine qua non ao conhecimento do
mesmo” (“Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015”, volume 3,
comentários de Zulmar Duarte de Oliveira Jr., 2a edição, Rio de Janeiro,
Forense, São Paulo, Método, 2018, p. 994).
Prestigia-se, assim, o princípio da dialeticidade, em
que, a r. decisão recorrida retrata uma tese, cabendo à recorrente expor a
antítese, para, só então, eclodir a síntese em juízo de revisão.
Ademais, as razões recursais devem ser cravadas de
modo a permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, é o
entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:
Súmula
284:
É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia.
Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035202-09.2020.8.26.0000 -Voto no 33.490 - rtt
5
quando a deficiência na sua fundamentação, ou na
do recurso extraordinário, não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Assim, não deve ser conhecido o recurso “em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251,
RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”1, mesmo porque, “Não preenche o pressuposto de admissibilidade
da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas
do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida”2, vale ainda ressaltar
que “O art. 514 do CPC dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a
reforma da decisão recorrida. Bem por isso, já se assentou na Jurisprudência
que não se deve conhecer de apelação apresentada sem razões ou em que
estas são oferecidas fora do prazo do recurso cf. Theotonio Negrão, código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 11a ed.: nota ao art. 514,
p. 177. Essa mesma vedação deve ser aplicada nos casos em que as razões do
apelo nada têm a ver com os fundamentos de fato e de direito, invocados na
petição inicial”3, pois, é importante deixa destacado que “Motivar ou
fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida, indicando os erros que
ela contém, pelo que, se as razões do recurso, equivocadamente versando
questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi
decidido, hão de ser tidas como inexistentes”4, tendo em vista que o recurso,
como interposto, deixa de atender requisito previsto nos artigos 932, 1.010,
1.016, 1.021, 1.023 e 1.029, todos do Código de Processo Civil.
1 Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor, 41a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, p. 699
2 JTJ 165/155.
3 Do ac. da 14a Câm. do TJSP de 6.4.83, na apel. 39.365-2, Rel. Des. Vieira Moraes; RJTJSP 83/145.
4 Ac. unân. da 14a Câm. do TJSP de 4.5.83, na apel. 36.200-2, Rel. Des. Kazuo Watanabe; RJTJSP 84/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035202-09.2020.8.26.0000 -Voto no 33.490 - rtt
6
Assim, nesse contexto, por ser de rigor, só resta não
conhecer do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece o presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator